Tribunal: STF
Processo: RE 1472570
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 25, p. 1-8) assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. ILEGALIDADE RECONHECIDA. 2. IRRETROATIVIDADE DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONSTITUCIONAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não há controvérsia quanto à possibilidade de a guarda municipal realizar a prisão em flagrante. Ocorre que o flagrante, no caso destes autos, aconteceu depois de abordagem irregular, pois destituída de fundadas suspeitas. De fato, os contornos do crime só foram constatados depois da abordagem infundada, sem indícios prévios do delito, configurando-se atuação irregular. Isso porque, baseada somente em denúncia anônima, inexistindo elementos indiciários suficientes do cometimento de delito, ainda que permanente, que justifique a abordagem de pessoa por outra ‘qualquer do povo’, condição à qual equivale o agente público que não se inclui entre os órgãos de segurança pública previstos no art. 144, caput, da Constituição Federal. 



    2. Segundo entendimento desse Superior Tribunal, é impossível se falar em irretroatividade de interpretação jurisprudencial, pois o ordenamento jurídico somente proíbe a retroatividade da lei penal mais gravosa. (RCD no HC n. 688.716/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.) 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (eDOC 19, p. 1) 



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/SP (eDOC 31, p. 1-20) com alegação de ofensa aos artigos 5º, inciso XI; e 144, § 8º, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    A Presidente do STJ determinou “o sobrestamento deste recurso extraordinário até o julgamento do Tema n. 1.208/STF” (eDOC 39, p. 1-2) e rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 49, p. 1-4). Após, reconsiderou a decisão diante de agravo regimental interposto pelo ora agravante e, nos termos do art. 1.030, V, “a”, do Código de Processo Civil, admitiu o recurso extraordinário (eDOC 56, p. 1-7). 



    O Presidente do STF negou seguimento ao presente ARE (eDOC 63, p. 1-3). Após, reconsiderou a decisão, julgou prejudicado o agravo regimental interposto pelo MPF e determinou “a distribuição do presente processo, nos termos previstos no RISTF” (eDOC 71, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia, destaco do acórdão recorrido, cujos legítimos fundamentos jurídicos se coadunam com a jurisprudência deste STF, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional:



    “(...)



    A insurgência não merece prosperar. 



    Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o tema 280 da repercussão geral, fixou a tese de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’. 



    Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.



    Na hipótese dos autos, constou da sentença condenatória (e-STJ fl. 20/24): 



    Com efeito, já é pacífico na jurisprudência a possibilidade do policial militar ou guarda municipal realizar a prisão, porque nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer do povo pode realizar prisão em flagrante. Além disso, o direito à inviolabilidade do domicílio possui exceção na própria constituição, no caso de flagrante delito. Tendo em vista que o delito de tráfico de entorpecentes é delito permanente, cuja consumação se protrai no tempo, não há nenhuma ilegalidade na atitude dos policiais [...]A presente demanda originou-se de realização de diligencia policial de rotina para a verificação de possível prática delituosa, conforme narrado em denúncia anônima. A indicação de possíveis características do autor e do local, somada, principalmente, com a fuga do réu ao perceber a viatura e a localização de substancia entorpecente em sua posse, comprova a legalidade dos atos perpetrados. 



    A Corte local, por seu turno, consignou que (e-STJ fl. 59):



    No caso em tela, há de ser observado dois aspectos: primeiro, havia notícia anônima de que uma pessoa traficava no endereço do réu e, em diligências no endereço mencionado na denúncia, os guardas municipais visualizaram o acusado em uma moto, sendo que ele tentou fugir e dispensou dois sacos com drogas durante o trajeto; segundo, o próprio acusado informou que tinha em depósito mais drogas em sua residência e houve a concordância da ex-companheira do acusado para a busca e os demais entorpecentes foram encontrados no forro do banheiro. Por fim, anoto que sendo o tráfico de drogas delito de natureza permanente, a prisão em flagrante do réu, em local onde se preparada drogas, não constitui prova ilícita ou ilegítima, sendo desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão. 



    Como visto, os guardas municipais iniciaram a busca pessoal, em razão da denúncia anônima e pelo fato de o acusado ter empreendido fuga. Durante a fuga, o paciente dispensou um pacote de drogas que só foi examinado após a realização da busca pessoal. Além disso, na busca, nada foi encontrado com o paciente. 



    Os guardas afirmaram que o paciente admitiu guardar mais drogas em casa, razão pela qual se dirigiram à residência e lá foram recepcionados pela ex-mulher do paciente que teria autorizado a entrada e, assim, iniciaram a busca domiciliar.



    Reafirmo que não há controvérsia quanto à possibilidade de a guarda municipal realizar a prisão em flagrante. Ocorre que o flagrante, no caso destes autos, aconteceu depois de abordagem irregular, pois destituída de fundadas suspeitas.



    Ora, esta Corte Superior possui pacífico entendimento no sentido de que: A fuga do paciente ao avistar patrulhamento não autoriza presumir armazenamento de drogas na residência, nem o ingresso nela sem mandado pelos policiais. O objetivo de combate ao crime não justifica a violação ‘virtuosa’ da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI - CF) (HC n. 697.262/SP, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). 



    Somado a isso, reitero que A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida (HC n. 512.418/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019).



    De fato, os contornos do crime só foram constatados depois da abordagem infundada, sem indícios prévios do delito, configurando-se atuação irregular. Isso porque, baseada somente em denúncia anônima, inexistindo elementos indiciários suficientes do cometimento de delito, ainda que permanente, que justifique a abordagem de pessoa por outra "qualquer do povo", condição à qual equivale o agente público que não se inclui entre os órgãos de segurança pública previstos no art. 144, caput, da Constituição Federal.” (eDOC 25, p. 4-6; grifos originais e nossos)



    No mesmo sentido: RE 1.429.613/GO, por mim relatado, DJe 5.6.2023; RHC 207.459/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.5.2023; RE 1.448.918/SC, por mim relatado, DJe 29.9.2023; recentemente: RE 1.447.084 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.12.2023; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; RE 1.448.770 AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2024; RHC 221.772 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente